Tribunal: TJPA
Processo: 0804625-72.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804625-72.2022.8.14.0401

APELANTE/APELADO: DEAM - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: ARISSON CARVALHO GONZAGA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0804625-72.2022.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR FRANKLIN LOBATO PRADO

APELANTE:
ARISSON CARVALHO GONZAGA

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PENAL E PROCESSUAL. AMEAÇA (
ART. 147 CP)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DA DEFESA

1. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A
conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar e chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 147, do CPB.
Infere-se
do acervo de provas, com destaque para prova oral colhida em juízo, restou comprovado que realmente o réu ameaçou a integridade física da vítima, causando-a real temor
.
Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

2. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO AO DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 500,00 (quinhentos reais), valor inferior ao salário-mínimo.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1. DA EXCLUSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
TESE ACOLHIDA.
O art.
44
,
I
, do
Código Penal
proíbe expressamente a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como verificado na espécie. Por outro lado, de acordo com o enunciado da Súmula
588
do Superior Tribunal de Justiça: "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Recursos
CONHECIDOS
E
IMPROVIDO
quanto a pretensão da
Defesa e PROVIDO
quanto ao pedido Ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e
negar provimento à Defesa,
e
conceder provimento ao Recurso do Ministério Público
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 15 de outubro de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0804625-72.2022.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR FRANKLIN LOBATO PRADO

APELANTE:
ARISSON CARVALHO GONZAGA

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública em desfavor e favor de
ARISSON CARVALHO GONZAGA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher-PA (id.1), que
condenou
o réu, as penas de
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime aberto,
pelo crime tipificado no
art. 147 do CPB, do CPB
.

Narrou a denúncia, (id.19173500), que no dia 15/08/2021, por volta de 10:30 o denunciado pediu para conversar com a vítima no quarto, mas a mesma não aceitou e pediu para conversar na mesa da sala, Arisson insistiu em a levar para o quarto. A ofendida ficou sentada e Arisson subiu para o quarto, a relatora foi até a porta do quarto, Arisson puxou a relatora pelo cabelo e jogou na cama, estava com uma faca branca na mão e tentou fechar a porta do quarto, relata que gritou pelo filho e Arisson apontou a faca para o filho, nesse momento a relatora conseguiu pegar a faca, Arisson, revoltado, agrediu fisicamente o filho. Em seguida, foi a cozinha e se armou com outra faca e fazia menção de furar a relatora e o filho. Possui seu filho como testemunha WILLIAM FLÁVIO, 17 anos. Informa que agrediu Arisson na tentativa de contê-lo. Foi oferecido abrigo e a relatora não tem interesse, foi oferecido medidas protetivas e a relatora requererá as seguintes: Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor; Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; frequentar determinados lugares (RESIDENCIA DA RELATORA) a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Deseja representar criminalmente contra ARISSON CARVALHO GONZAGA.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do CPB, c/c art.61, II, “f” e art.7º, II

da Lei nº 11.340/06.

Denúncia
foi recebida em
14 de setembro de 2022
(id.21181041);

Citação do réu. (id.21181053)

Resposta à Acusação. (id.21181060)

Mídias de Audiência. (21181183 a 21181180)

Termo de Audiência. (id.21181179)

Alegações finais do Ministério Público. (id.21181184)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.21181185)

Em
Sentença prolatada
em
23/04/2024
(id.21181186), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e
CONDENOU ARISSON CARVALHO GONZAGA
, na sanção punitiva do art.
Artigo 147, do Código Penal.

Em
razões recursais
, (id.21181196) o
Ministério Público
requereu:

1)a manutenção da pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Em
razões recursais
, (id.21181197) a
Defensoria Pública
requereu:

1) Absolvição do réu; 2) Improcedência do pedido de danos morais ou sua redução.

Em contrarrazões, (id.21181202), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Em contrarrazões, (id.21181203), a
Defensoria Pública
manifestou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.21310060), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso do Ministério Público, e
IMPROVIMENTO
do recurso da Defensoria Pública.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço os recursos.

Como dito alhures, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública em desfavor e favor de
ARISSON CARVALHO GONZAGA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher-PA (id.1), que
condenou
o réu, as penas de
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime aberto,
pelo crime tipificado no
art. 147 do CPB, do CPB
.

DO RECURSO DA DEFESA

ABSOLVIÇÃO DO RÉU – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante se insurge contra a sentença que condenou o Apelante sob o fundamento de ausência de provas para condenação, uma vez que o depoimento da ofendida, conforme o modelo processual brasileiro, não presta compromisso, por ser parte interessada, logo suas declarações não tem o mesmo valor probante, daquelas proferidas por testemunhas, devendo seu depoimento ser visto com cautela.

Alega ainda que o depoimento prestados pela ofendida em juízo é divergente do prestado extrajudicialmente.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

De acordo com a narrativa da denúncia no dia
15/08/2021, por volta de 10:30 o denunciado pediu para conversar com a vítima no quarto, mas a mesma não aceitou e pediu para conversar na mesa da sala, Arisson insistiu em a levar para o quarto. A ofendida ficou sentada e Arisson subiu para o quarto, a relatora foi até a porta do quarto, Arisson puxou a relatora pelo cabelo e jogou na cama, estava com uma faca branca na mão e tentou fechar a porta do quarto, relata que gritou pelo filho e Arisson apontou a faca para o filho, nesse momento a relatora conseguiu pegar a faca, Arisson, revoltado, agrediu fisicamente o filho. Em seguida, foi a cozinha e se armou com outra faca e fazia menção de furar a relatora e o filho. Informa que agrediu Arisson na tentativa de contê-lo.

A materialidade e autoria delitiva ficaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo depoimento prestado pela ofendida, e pelo informante ouvidos em juízo.

A vítima
FLAVIA DE MORAES PAIVA
, em Juízo narrou, conforme termos da sentença: (id.21181186-PÁG.3)

“
QUE que já havia registrado duas ocorrências contra o acusado. Contou que no dia dos fatos, tinha chegado de um passeio e encontrou o réu em sua residência. Disse que ele passou a verificar sua bolsa na tentativa de encontrar “algo”. A partir daí, iniciou-se uma briga generalizada, que envolveu filhos, sogra, irmão e cunhado da vítima. Confirmou que ele a ameaçou com uma faca. Contou que chegou a ser agredida fisicamente, mas que não fez exame de corpo de delito. Afirmou que as agressões foram recíprocas. Falou que chegou a solicitar medidas protetivas, que já perderam a validade.
”

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Corroborando as declarações da ofendida, o informante
WILLIAM FLÁVIO DE PAIVA GONZAGA
, filho da vítima narrou, segundo trecho da sentena(id. 21181186-pág.3)

“QUE tudo começou com uma discussão entre eles. O réu queria empurrar a vítima para o quarto para conversar, mas ela se recusava. Contou que foi para cima do réu, momento em que a confusão começou. Falou que o réu estava com uma faca em punho. Não viu ele ameaçando a vítima. Afirmou que já presenciou a vítima ser agredida pelo réu. Relatou que não viu a mãe lesionada”

Por sua vez, o acusado
ARISSON CARVALHO GONZAGA
quando ouvido em juízo, informou. segundo trecho da sentença (id. 21181186-pág.3)

“QUE nega os fatos contra si imputados, declarando que a faca não estava na sua mão, mas sim em seu bolso. Contou que sua intenção era cortar a bolsa da vítima e, por isso, não é verdadeira a acusação de que ele teria a ameaçado. Falou que estavam conversando normalmente e que ficou feliz com a chegada da companheira, porém começaram a discutir. Ato contínuo ela começou a afrontá-lo e ele suspeitou de traição. Afirmou que a briga ocorreu porque ele sentiu ciúmes dela. Que após o fato, ficaram separados por aproximadamente um mês. Mesmo assim, ainda mantinham contato.”

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações, conforme quis transparecer a defesa, muito pelo contrário, afirmou que o réu teria tentado levar para o quarto e que estava portando uma faca, fato este confirmado pelo seu filho, testemunha ocular dos fatos.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa do réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que
ele ameaçou
com uma faca, pois teria ficado com ciúmes da ofendida
, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que levou a ofendida a fazer ocorrência policial e solicitar medidas protetivas em seu favor. (id.21181037-pág.5).

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida em seu contexto, foram do mesmo conteúdo prestados em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento, conforme alega a defesa.

In casu
, realmente o réu ameaçou diretamente a vítima, ao ameaçá-la com uma faca, essa conduta praticada pelo apelante causou real temor à vítima.

Destaque ainda que seu filho declarou em juízo que já presenciaram sua mãe ser agredida pelo seu pai.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na ameaça contra a vítima

FLÁVIA DE MORAES PAIVA
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de AMEAÇA, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da ameaça e da respectiva autoria do apelante.

DA REDUÇÃO DO DANO MORAL ARBITTRADO
.

Por fim, a Defesa se insurge contra o valor arbitrado por dano moral, sob o fundamento de ser superior a sua capacidade econômica, que inclusive é assistido pela Defensoria Pública, o que denota sua incapacidade financeira para arcar com o referido dano.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 500,00 (quinhentos reais)

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela vítima, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

A Defesa não comprovou a renda auferida pelo apelante, a justificar que o
quantum
aplicado na sentença estaria desproporcional a sua renda mensal.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor inferior ao salário-mínimo vigente, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público se insurge contra a sentença aplicada, no que diz respeito a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o crime foi cometido sob grave ameaça à pessoa, com uma faca, conforme restou comprovada na instrução processual, o que viola o disposto no art. 44, I, do CPB.

Razão assiste ao representante ministerial. Explico.

A prática de infração penal contra a mulher, no ambiente doméstico, com grave ameaça ou violência, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O art.
44
,
I
, do
Código Penal
proíbe expressamente a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como verificado na espécie.

Por outro lado, de acordo com o enunciado da Súmula
588
do Superior Tribunal de Justiça: "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Nesse sentido entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITO. INCABÍVEL. DESPROPORCIONALIDADE NAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO SURSIS DA PENA. AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO. 1. Comprovados nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, estando demonstrada a prática do crime de ameaça, é impositiva a manutenção do édito condenatório. 2. Restando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, imperiosa a redução da pena-base para o piso legal, de ofício. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direito nos crimes cometidos mediante grave ameaça à vítima. 4. Se condição imposta pelo magistrado singular em decorrência da concessão do sursis da pena se mostra desproporcional, faz-se imperiosa a readequação, nos termos dos artigos 77 e 78, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DO APELANTE E READEQUADAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO SURSIS DA PENA.

(TJ-GO - APR: 22071320178090175, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 01/10/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2850 de 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 129, § 9º CP. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FATOS OCORRIDOS EM AMBIENTE FAMILIAR. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARÂMETROS DO ART. 33, § 2º, ?b?, DO CP. SENTENÇA REFORMADA.

1. Esta eg. 2ª Turma Criminal entende como adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima na valoração de cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação, seguindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, ou seja, o quantum da pena; a reincidência; e a observância do art. 59 do Código Penal. Assim, fixada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de detenção, mas ostentando o sentenciado circunstâncias judiciais desfavoráveis, é de se concluir que o regime inicial adequado para cumprimento da pena é o semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, ?b?, do Código Penal e da expressa fundamentação constante na sentença condenatória
.

3. O emprego de violência em contexto de relações domésticas contra a mulher revela gravidade, agasalhada pelo legislador ao vedar a concessão de tratamento punitivo mais brando. Essa maior reprovabilidade afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP e Súmula nº 588/STJ), bem como de sursis (art. 77, II, do CP
).

4. Recurso parcialmente provido. (grifei)

(TJ-DF. Apelação 07006773420218070017, Relator JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, publicado em 07/07/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal de natureza leve, em contexto de violência doméstica e ameaça – Recurso defensivo – Sentença condenatória – Pleito de absolvição do delito de lesão corporal. Cabimento. Versão da vítima que restou isolada no conjunto probatório – Materialidade e autoria da ameaça comprovadas. Conjunto de provas que leva à condenação. Dosimetria – Penas bem calculadas. Regime Aberto
- Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o inciso I do artigo 44 do Código Penal é expresso quanto à sua vedação quando a hipótese envolver cometimento com violência ou grave ameaça à pessoa
. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Grifei

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500691-59.2021.8.26.0274 Itápolis, Relator: Adilson Paukoski Simoni, Data de Julgamento: 01/04/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/04/2024)

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça de que houve ilegalidade no procedimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a grave ameaça contra mulher em âmbito doméstico pelo qual foi cometido o crime, razão pela qual deve a pena ser
mantida
em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime aberto,
pelo crime tipificado no
art. 147 do CPB
.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradora de Justiça,
conheço dos recursos
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
ARISSON CARVALHO GONZAGA
. Quanto a pretensão recursal ministerial,
DOU PROVIMENTO
para

manter a pena fixada ao apelado
em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime aberto,
pelo crime tipificado no
art. 147 do CPB
.

É como voto.

Belém/PA,
15
de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024